Tribunal: CARF
Processo: 17095.720407/2022-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720407/2022-61
ACÓRDÃO
1301-007.321 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP SA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2017, 2018
MULTA ISOLADA. INEXATIDÃO, ERRO OU OMISSÃO NO E-LALUR.
Incide multa de 3% sobre as inexatidões, incorreções ou omissões
identificadas no Livro de Apuração do Lucro Real Eletrônico (e-Lalur),
passível de redução de 50% quando forem corrigidas no prazo fixado em
intimação, nos termos do art.8-A do Decreto-Lei no 1.598, de 1977.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para limitar a multa isolada exclusivamente em relação a inexatidões
registradas no e-Lalur.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente o conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva.

Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.321 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720407/2022-61
2

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ03, que julgou improcedente a
impugnação contra lançamento de ofício de multa regulamentar por apresentação da Escrituração
Contábil-Fiscal (ECF) com informações inexatas, incorretas ou omitidas (MULDI), referente ao
período de apuração 30.09.2021, no valor de R$ 29.697.983,25.
2.

O procedimento de fiscalização teve como motivação verificar os registros com
perda estimada, reconhecida em função do teste de recuperabilidade, que não havia sido
adicionada, nos termos do art. 59 da Lei no 12.973, de 2014, e arts. 258, 345 e 616 do Decreto no
9.580, de 2018, que aprova o Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/98), que resultou na
adição de ofício no Livro de Apuração de Lucro Real Eletrônico (e-Lalur) e no Livro de Apuração da
Contribuição Social Eletrônico (e-Lacs), no valor de R$ 613.474.544,00 e R$ 376.458.231,16,
referente aos anos-calendário 2017 e 2018, conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 162/181).
2.1.

Em razão da existência de saldos anteriores de prejuízos fiscais e da base de cálculo
negativa da CSLL, o sujeito passivo foi intimado a retificar as ECFs, e-Lalur e e-Lacs dos ano-
calendário de 2017 a 2020, no sentido de providenciar a adição de ofício das despesas com
impairment.
2.2.

Em 18.07.2022 foram juntados recibos de transmissão das declarações onde restou
demonstrado que o sujeito passivo acatou as determinações da Autoridade Fiscal, conforme
tabela que se extrai do TVF:

2.3.

Além disso, nos termos do art. 57, III, “a”, e § 3o, da Medida Provisória no 2.158, de
2001, foi exigida multa de 3% sobre o valor das transações comerciais ou das operações
financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em relação aos quais seja responsável
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.321 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720407/2022-61
3
tributário, no caso de informação omitida, inexata ou incompleta, conforme tabela constante no
TVF:

3.

O sujeito passivo apresentou impugnação (fls. 209/226) em que alegou que sua
conduta decorreu de equívoco de interpretação e na aplicação da legislação tributária relativa ao
tratamento às perdas com teste de recuperabilidade, fato que não resultou em redução indevida
dos tributos; que procedeu a adição dos valores e que a inexatidão da ECF original não produziu
qualquer efeito em relação a apuração dos tributos; que foi aplicada multa com base na alíquota
de 3% ou 1,5% sobre o valor das inexatidões dos registros da ECF; que o valor de R$ 29.697.983,25
decorreu de um equívoco da produção da ECF, que mereceu imediata correção via retificação
antes da formalização dos lançamentos; que a multa é excessiva e afronta o princípio
constitucional da vedação ao confisco; que houve erro de critério jurídico, pois a infração
cometida já tem outra penalidade específica; que houve duplicidade de aplicação a penalidade,
caracterizada pela dupla incidência sobre os mesmos fatos. Requereu o cancelamento da multa ou
a eliminação da duplicidade, reduzindo para R$ 14.848.991,63.
4.

A DRJ julgou improcedente a impugnação (fls. 304/320). Preliminarmente,
delimitou que o litígio se restringe apenas a multa isolada e consignou que as infrações à
legislação tributária, em regra, independem da intenção do agente ou da efetiva produção de
efeitos tributário (art. 136 do CTN); que a multa tem fundamento no art. 57 da MP no 2.158-35, de
2001; que não se pode confundir a multa regulamentar com a multa de ofício vinculada à
apuração dos tributos devidos; que não se aplica o “Princípio da Consunção”, pois a norma legal
prevê (i) sanção pela falta de recolhimento do tributo devido, qual seja, a multa de ofício
vinculada; e (ii) sanção pela apresentação de sua ECF com informações omitidas, inexatas ou
incorretas; que não prospera o argumento de duplicidade de aplicação da penalidade (incidente
sobre o lucro real e a base de cálculo da CSLL) sobre a mesma inexatidão, pois a multa deve incidir
sobre cada informação inexata constante na ECF. A decisão foi materializada com a seguinte
ementa:
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.321 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720407/2022-61
4
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
MULTA REGULAMENTAR. OMISSÃO, INCORREÇÃO OU INEXATIDÃO NO
PREENCHIMENTO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL.
Configurada a apresentação da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) com informações
omitidas, incorretas ou inexatas, cabível o lançamento da Multa Regulamentar,
cuja aplicação independe do resultado da conduta do contribuinte na apuração
dos tributos devidos, bastando constatar a irregularidade na ECF.
MULTA REGULAMENTAR. AUSÊNCIA DE DOLO E/OU CULPA DO CONTRIBUINTE.
ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária é, em regra, de natureza
objetiva e formal. Independe da intenção do agente, do resultado efetivamente
ocorrido, da vantagem obtida ou da extensão da lesão ao Fisco, razão pela qual a
investigação do elemento volitivo torna-se irrelevante tanto para a tipificação da
infração como para eventual afastamento da penalidade aplicada, a teor do que
ensina o artigo 136 do CTN.
O campo de atuação dos julgadores administrativos restringe-se ao controle da
legalidade dos atos administrativos, consistente em examinar a adequação dos
procedimentos fiscais em confronto com as normas legais vigentes, afastando-se
da análise administrativa quaisquer manifestações quanto a questões que
contraponham princípios constitucionais com normas legais vigentes. A eventual
boa-fé do sujeito passivo não afasta a exigência do crédito tributário, uma vez que
a lavratura do Auto de Infração constitui ato administrativo vinculado. Ocorrendo
a situação fática apontada como infração à legislação tributária, deve-se proceder
ao seu lançamento, e aplicar, ao infrator, a penalidade imposta por tal legislação.
MULTA REGULAMENTAR. ALEGAÇÃO DE EFEITO CONFISCATÓRIO.
A arguição de abusividade quanto ao percentual da multa de ofício lançada se
mostra inócua quanto dirigida aos julgadores administrativos, que se encontram
totalmente vinculados aos ditames, mormente quando do exercício do controle
de legalidade do lançamento tributário, uma vez que não lhes é dado apreciar
questões que importem a negação de vigência e eficácia do preceito legal
regularmente inserido em nosso ordenamento jurídico.
MULTA REGULAMENTAR. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO
VINCULADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE.
A legislação tributária, além de prever as duas condutas como ilícitos tributários, e
de modo isolado – multa de ofício vinculada e multa isolada –, não autoriza, em
nenhuma hipótese, a absorção de uma conduta por outra. Distintos os fatos, a
base de cálculo e os próprios bens jurídicos tutelados por cada uma das normas,
verifica-se inaplicável o princípio da consunção.
CITAÇÕES DE DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.321 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720407/2022-61
5
As decisões proferidas nos processos administrativos e/ou judiciais, invocadas
pela impugnante em sua peça de defesa, somente fazem efeitos entre as partes
daqueles julgados. Nenhuma decisão administrativa ou judicial com efeito
vinculante foi colacionada para que a Autoridade Julgadora tivesse o dever legal
de acatá-la e aplicá-la ao caso concreto. Em relação às teses doutrinárias
suscitadas pela defesa, embora de inestimável valor, não têm efeito vinculante
para a Administração Pública, em razão de inexistir legislação que lhes atribua
eficácia normativa (art. 100 do CTN).
5.

O sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário (fls. 334/353), repisa as alegações
trazidas em impugnação, em especial, que houve incorreta duplicidade da aplicação da
penalidade, caracterizada pela sua dupla incidência sobre os mesmos fatos na esfera de tributos
distintos (IRPJ e CSLL); que a inexatidão ocorreu na preenchimento da Escrituração Contábil Digital
(ECD), mas teve reflexos nos dois tributos; que a base de incidência da multa é o valor das
transações comerciais ou das operações financeiras, no caso de omissão, inexatidão ou incorreção
e não os efeitos que a mesma inexatidão teve para cada tributo; cita o Acórdão no 1401-005.497,
que adotou esse entendimento; que a adoção de critério jurídico incorreto justifica o
cancelamento integral do lançamento tributário, pois a inexatidão se refere ao preenchimento da
ECD e o lançamento se refere à apuração indevida do IRPJ e da CSLL, ou seja, ainda que se cancele
uma das penalizações [para reduzir o montante da multa à infração relativa ao preenchimento da
ECD], houve erro ao associá-las a apuração dos referidos tributos; que a multa aplicada foi
colocada a serviço e conveniência da Administração Tributária e, no caso, extrapola os limites da
proporcionalidade, resultando em um ardiloso meio de ampliar a arrecadação; que em nenhum
momento mascarou registros na sua contabilidade, que o erro decorreu do tratamento a ser dado
os testes de recuperabilidade, que só poderiam gerar efeitos no momento da alienação ou baixa
do bem submetido ao teste; que a pena só pode ser aplicada quando presente a culpabilidade;
que descabe a aplicação da penalidade quando existente outra penalidade para conduta
específica, no caso a multa proporcional ao tributo lançado de ofício, ainda que no caso não tenha
sido exigida posto que o lançamento se refere a redução de prejuízo fiscal e da base de cálculo
negativa da CSLL; que a multa tem efeito confiscatório. Ao final requer o cancelamento do
lançamento em razão da incorreta duplicidade de aplicação da penalidade, de erro de critério
jurídico e da conduta possuir outra sanção mais específica; alternativamente, requer a eliminação
da duplicidade, com o cancelamento de R$ 14.848.991,63.
6.

É o relatório.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.321 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720407/2022-61
6

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung MartinsErro! Fonte de referência não encontrada.,
Relator.

I – Conhecimento
7.

O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 02.03.2023,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 329), portanto, o Recurso Voluntário
protocolizado em 31.03.2023, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 332), é
tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
II – Mérito
8.

O mérito versa sobre a multa isolada em razão de o sujeito passivo ter apresentado
a ECF com informações inexatas, incorretas ou omitidas, com base no art. 8-A do Decreto-Lei no
1.598, de 1999, conforme Auto de Infração (fls. 195/197):
Art. 8o-A. O sujeito passivo que deixar de apresentar o livro de que trata o inciso I
do caput do art. 8o, nos prazos fixados no ato normativo a que se refere o seu §
3o, ou que o apresentar com inexatidões, incorreções ou omissões, fica sujeito às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(...)
II - 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor omitido,
inexato ou incorreto. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(...)
§ 3o A multa de que trata o inciso II do caput: (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014)
I - não será devida se o sujeito passivo corrigir as inexatidões, incorreções ou
omissões antes de iniciado qualquer procedimento de ofício; e (Incluído pela Lei
no 12.973, de 2014)
II - será reduzida em 50% (cinquenta por cento) se forem corrigidas as
inexatidões, incorreções ou omissões no prazo fixado em intimação. (Incluído pela
Lei no 12.973, de 2014) (...)
9.

No TVF, por sua vez, a Autoridade Fiscal traz como único fundamento jurídico o art.
57, III, “a”, da MP no 2.158-35, de 2001 (fls. 162/181), cuja redação é a seguinte:
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.321 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720407/2022-61
7
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas
nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir
com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar
esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
12.873, de 2013)
I - por apresentação extemporânea: (Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
(...)
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas,
incompletas ou omitidas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das
transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica
ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de
informação omitida, inexata ou incompleta; (Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
(...)
§ 3o A multa prevista no inciso I do caput será reduzida à metade, quando a
obrigação acessória for cumprida antes de qualquer procedimento de ofício.
(Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013) (...)
10.

A Recorrente defende que a inexatidão, prontamente corrigida após ser intimada
pela Autoridade Fiscal ocorreu no âmbito da Escrituração Contábil Digital (ECD), isto é, no âmbito
da escrituração societária, ao realizar provisões relativas a teste de recuperabilidade dos seus
ativos (impairment test), ou seja, a partir desse único erro, foi-lhe imputada multa em duplicidade,
relativo aos dois tributos, IRPJ e CSLL, a partir de erros consequentes verificados na Escrituração
Contábil-Fiscal (ECF), destinados a apurar o lucro real e contribuição social sobre o lucro líquido,
nos respectivos e-Lalur e no e-Lacs.
11.

Sobre esse ponto, a r. decisão assim se posicionou:
Como visto, a Autoridade Fiscal lançou, em desfavor do sujeito passivo, Multa
Regulamentar no valor de R$ 29.697.983,25, com base no art. 57, inciso III, alínea
“a” e § 3o, da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, aplicada a redução de 50%
prevista no art. 312, parágrafo único, incisos I e III, da IN RFB no 1.700, de 2017,
abaixo reproduzidos:
MP no 2.158-35, de 2001
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas
nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir
com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar
esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.321 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720407/2022-61
8
Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
12.873, de 2013)
I - por apresentação extemporânea: (Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
(...)
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas,
incompletas ou omitidas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das
transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica
ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de
informação omitida, inexata ou incompleta; (Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
(...)
§ 3o A multa prevista no inciso I do caput será reduzida à metade, quando a
obrigação acessória for cumprida antes de qualquer procedimento de ofício.
(Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013) (grifou-se)
IN RFB no 1.700, de 2017
Art. 312. O sujeito passivo que apresentar o Lalur de que trata o caput do art. 310
com inexatidões, incorreções ou omissões, fica sujeito à multa de 3% (três por
cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor omitido, inexato ou
incorreto.
Parágrafo único. A multa de que trata o caput:
I - terá como base de cálculo a diferença do valor inexato, incorreto ou omitido;
II - não será devida se o sujeito passivo corrigir as inexatidões, incorreções ou
omissões antes de iniciado qualquer procedimento de ofício; e
III - será reduzida em 50% (cinquenta por cento) se forem corrigidas as
inexatidões, incorreções ou omissões no prazo fixado em intimação. (grifou-se)
O lançamento decorreu da constatação de inexatidão no preenchimento do e-
LALUR dos ACs 2017 e 2018, assim como do e-LACS dos ACs 2017 e 2019, tendo
sido demonstrado o respectivo cálculo nas tabelas abaixo reproduzidas, das quais
se depreende que foi observada a definição da base de cálculo disciplinada no
inciso I do parágrafo único do art. 312 da IN RFB no 1.700, de 2017, qual seja, “a
diferença do valor inexato, incorreto ou omitido”: (...) (grifos no original)
12.

Nesse ponto assiste razão à Recorrente, não pela alegada duplicidade de sanção,
que é absolutamente possível quando a lei assim estabelece, como se, por hipótese, previsse
multa para erro na escrituração do e-Lalur e do e-Lacs.
13.

Houve um erro de capitulação na fundamentação legal da infração no TVF e na r.
decisão. A fundamentação legal para imposição da multa isolada encontra-se corretamente
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.321 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720407/2022-61
9
referenciada no Auto de Infração (fls. 195/197), isto é, o art. 8-A do Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
cuja redação foi alterada pela Lei no 12.973, de 2014, que teve como uma de suas motivações, a
adequação da legislação tributária à legislação societária e às normas contábeis, que passaram a
ter mudanças relevantes e em grande profusão com adoção pelo Brasil das Normas Internacionais
de Contabilidade (International Accounting Standards Board - IASB), publicizada pela IFRS
Foundation1, e, disciplinadas para fins das demonstrações contábeis no País pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC).
14.

Na Exposição de Motivos da Medida Provisória no 627, de 2013, cujo projeto de
conversão resultou na Lei no 12.973, de 2014, consta a instituição específica para o e-Lalur:
15.3. O art. 8o-A estabelece uma multa específica pela falta de apresentação da
escrituração do livro de apuração do lucro real em meio digital, ou pela sua
apresentação com informações inexatas, omissas ou incorretas, com base na
capacidade contributiva do sujeito passivo e utilizando-se de dispositivos de
redução da penalidade existentes para outras declarações administradas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, de acordo com o prazo de cumprimento
da obrigação;
15.

O art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, embora preveja sanção em percentual
equivalente ao art. 8-A do DL no 1.598, de 1977, trata de previsão genérica para omissões,
inexatidões ou informações incompletas nas obrigações acessórias prestadas à Administração
Tributária.
16.

Mais do que isso, não há previsão de redução dessa multa em 50%, como aplicado
ao caso concreto para aquela sanção. A redução de 50%, prevista no § 3o do art. 57 da MP no
2.158-35, de 2001, aplica-se tão-somente a multa prevista no inciso I, isto é, para o caso de
apresentação de declaração extemporânea.
17.

O equívoco cometido na referência constante no TVF e no r. Acórdão, fez considerar
como passíveis de sanção as informações, consignadas originariamente na ECD e, posteriormente
migradas para ECF, em específico para o e-Lalur e e-Lacs, como duas infrações.
18.

Registre-se, por oportuno, que é fato incontroverso a infração original, isto é, do
registro indevido da perda com aplicação do teste de recuperabilidade, no valor de R$
613.474.544,00 e R$ 376.458.231,16, referente aos anos-calendário 2017 e 2018, conforme Termo

1 https://www.ifrs.org/
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.321 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720407/2022-61
10
de Verificação Fiscal (fls. 162/181) e que foram objeto de pronta retificação da ECD e ECF pelo
sujeito passivo, após intimado durante o procedimento de fiscalização.
19.

Não havendo dúvida sobre o fato, retorna-se ao ato concreto de lançamento, o
Auto de Infração da Multa Isolada (fls. 195/197), que tem como fundamento jurídico o correto art.
8-A do DL no 1.598, de 1977.
20.

Em razão da aplicação da correta hipótese legal de sanção é que foi aplicada a
redução da multa em 50%, conforme previsto no § 3o, II, do referido dispositivo legal.
21.

Mais importante, a multa a que se refere o art. 8-A do DL no 1.598, de 1977, aplica-
se exclusivamente ao sujeito passivo que deixar de apresentar o livro de que trata o inciso I do
caput do art. 8o do DL no 1.598, de 1977, ou apresentá-lo com inexatidões, incorreções ou
omissões.
22.

O inciso I do art. 8o do DL no 1.598, de 1977, refere-se exclusivamente ao Lalur:
Art. 8o - O contribuinte deverá escriturar, além dos demais registros requeridos
pelas leis comerciais e pela legislação tributária, os seguintes livros:
I - de apuração do lucro real, que será entregue em meio digital, e no qual:
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
a) serão lançados os ajustes do lucro líquido do exercício, de que tratam os §§ 2o
e 3o do artigo 6o;
b) será transcrita a demonstração do lucro real e a apuração do Imposto sobre a
Renda; (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
c) serão mantidos os registros de controle de prejuízos a compensar em exercícios
subsequentes (art. 64), de depreciação acelerada, de exaustão mineral com base
na receita bruta, de exclusão por investimento das pessoas jurídicas que explorem
atividades agrícolas ou pastoris e de outros valores que devam influenciar a
determinação do lucro real de exercício futuro e não constem de escrituração
comercial (§ 2o).
§ 1o Completada a ocorrência de cada fato gerador do imposto, o contribuinte
deverá elaborar o livro de que trata o inciso I do caput, de forma integrada às
escriturações comercial e fiscal, que discriminará: (Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014) (...)
23.

Em resumo, correta a identificação dos fatos que ensejaram a incorreção constante
no e-Lalur, adequadamente descritos no TVF, e correta a fundamentação legal constante no Auto
de Infração.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.321 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720407/2022-61
11
24.

Todavia, há um equívoco na quantificação da multa ao considerar também sua
aplicação para fins de erro de preenchimento do demonstrativo, denominado Livro de Apuração
da Contribuição Social (Lacs), pois não há previsão de incidência da multa prevista no art. 8-A para
esse demonstrativo, em que pese sua relevância para a Administração Tributária.
25.

A tipicidade da incidência tributária é cerrada, o mesmo se aplica às sanções. No
caso, o art. 8-A do DL no 1.598, de 1977, prevê a incidência da multa exclusivamente para o sujeito
passivo que deixar de apresentar o e-Lalur, ou apresentá-lo com inexatidões, incorreções ou
omissões.
26.

Assim, assiste razão à Recorrente de que houve uma duplicidade de incidência da
multa isolada, que deve ser mantida apenas em relação as inexatidões constantes no e-Lalur, que
montam em R$ 14.848.991,63, com base no art. 8-A do DL no 1.598, de 1977.
27.

A Recorrente tece dois argumentos residuais, o primeiro que descabe a aplicação da
penalidade quando existente outra penalidade para conduta específica, no caso a multa
proporcional ao tributo lançado de ofício e o segundo que a multa tem efeito confiscatório.
28.

Sobre essa primeira argumentação, a r. decisão assim se manifestou:
Ocorre que não se pode confundir a Multa Regulamentar com o mérito próprio da
apuração dos tributos devidos, que se sujeita à multa de ofício vinculada. Trata-se
de penalidades distintas, com finalidades diversas, de modo que, a título de
exemplo, um contribuinte poderia apurar seus tributos em estrita observância à
legislação tributária, mas ainda ser passível de lançamento de Multa
Regulamentar ao deixar de enviar a ECF, ou fazê-lo com atraso, ou ainda proceder
à sua entrega com valores omitidos, inexatos ou incorretos, sem qualquer reflexo
na apuração dos tributos.
A teoria que abarca o invocado “Princípio da Consunção” em epígrafe não se
aplica à situação ora discutida, pois a norma legal prevê (i) sanção pela falta de
recolhimento do tributo devido, qual seja, a multa de ofício vinculada; e (ii)
sanção pela apresentação de sua ECF com informações omitidas, inexatas ou
incorretas. Trata-se, portanto, de duas infrações distintas, com incidência de
penalidades diferentes, não havendo que se falar que uma (multa de ofício
vinculada) teria o condão de absorver a incidência da outra (multa isolada). O
ilícito, no primeiro caso, é deixar de recolher o tributo devido; já no segundo, é
descumprir a regular entrega da obrigação acessória, com informações
condizentes com a realidade fiscal do contribuinte.
Ademais, ainda que fosse aplicável, para solucionar eventuais conflitos de normas
tributárias, o “Princípio da Consunção”, oriundo do Direito Penal, o que se
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.321 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720407/2022-61
12
constata é que não há, no presente caso, qualquer conflito entre os dispositivos
que fixaram a multa de ofício vinculada e a multa de ofício isolada, já que se tem
duas situações fáticas distintas. A legislação tributária, neste caso, além de prever
as duas condutas como ilícitos tributários, apuráveis de modo isolado,
individualmente, não autoriza, em nenhuma hipótese, a absorção de uma pela
outra.
Seguindo essa linha de raciocínio, não aproveita à autuada a alegação de que não
houve prejuízo ao Fisco, pois, como visto, a Multa Regulamentar não depende de
constituição de crédito tributário para a cobrança dos tributos devidos, e, lado
reverso, pode perfeitamente conviver com o lançamento de tais exigências, posto
se tratar de obrigações que não se sobrepõem.
29.

Em suma, ainda que se compreenda o argumento de natureza econômica de que o
mesmo fato resulte em duas infrações, com incidência cumulativa das duas multas, uma vinculada
ao tributo lançado (art. 44 da Lei no 9.430, de 1996) e outra isolada, incidente sobre a não
apresentação do e-Lalur, ou apresentá-lo com inexatidões, incorreções ou omissões (art. 8-A do
DL no 1.598, de 1977), a solução do tema deve ser jurídica.
30.

Há duas condutas jurídicas distintas e, para cada uma delas, o legislador ordinário
previu sanções igualmente distintas. Incorrendo, portanto, o sujeito passivo nas duas condutas
previstas em lei, deve ser aplicada a respectiva sanção prevista para cada uma delas.
31.

Por fim, alega que a multa tem efeito confiscatório.
32.

Preliminarmente, ressalte-se que a vedação de confisco, prevista no art. 150, IV, da
Constituição Federal, se refere a tributo e não às multas, que têm natureza sancionatória de ato
ilícito.
33.

Com relação ao argumento de que a multa teria natureza de confisco, ressalte-se
que a apreciação de inconstitucionalidade se encontra reservada ao Poder Judiciário, sendo que
qualquer discussão quanto aos aspectos da inconstitucionalidade das normas jurídicas deve ser
submetida ao crivo deste Poder.
34.

Os mecanismos de controle de constitucionalidade são atribuições exclusivas do
Poder Judiciário, conforme disciplinado pela Constituição Federal.
35.

A penalidade em discussão se refere aos procedimentos de ofício nos quais se
verifica a observância da legislação tributária, inerente, portanto, ao lançamento de ofício.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.321 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720407/2022-61
13
36.

A referida multa deve obedecer ao princípio da legalidade, nos termos do art. 97, V,
do CTN, não cabendo à autoridade tributária afastá-la sob pretexto de não ser constitucional. Não
é por outra razão que foi editada a Súmula CARF no 2, com seguinte redação:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Conclusão
37.

Por todo o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário para limitar a multa isolada exclusivamente em relação a inexatidões, registradas no e-
Lalur (art. 8-A do DL no 1.598, de 1977), isto é, manter a exigência no valor de R$ 14.848.991,63.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 440
DF CARF MF
Original